Tribunal: TJDFT
Processo: 0755753-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0755753-41.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA LAUZIMAR MEDEIROS CUNHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos termos do art. 97 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, suspendo a tramitação do presente recurso, considerada a decisão proferida no Incidente de Uniformização de Jurisprudência admitido no processo n. 0729132-07.2024.8.07.0016, na qual determinado o sobrestamento dos processos e recursos em que se discuta o ato jurídico apto a suspender o curso do prazo prescricional em caso de reconhecimento de dívida pela administração, matéria objeto destes autos. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora